Tribunal: TJPA
Processo: 0110405-55.2015.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110405-55.2015.8.14.0053

APELANTE: JUVENAL FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: ISAIAS ALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação da defesa contra sentença que o condenou por lesão corporal grave, com fundamento em provas de autoria (depoimento da vítima) e materialidade (laudo de exame de corpo de delito). Vítima que ficou incapacitada por mais de trinta dias para suas ocupações habituais.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões supervenientes em discussão, que prejudicam do exame do mérito: i) saber se é necessária a correção de erro material existente no édito condenatório; ii) verificar se entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória, ocorreu a perda da pretensão punitiva do Estado em razão da ocorrência da prescrição retroativa, que pode ser declarada em qualquer grau de jurisdição.

III. Razões de decidir.

3.

Após a correção, de ofício, de erro material na sentença condenatória,

confirma-se a perda do poder punitivo do Estado, ante a ocorrência da prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, lapso temporal superior ao que é determinado no art. 109, V, do Código Penal Brasileiro, estando prejudicado o exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação conhecida e, de ofício, extinta a punibilidade.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1°, 129, §1, I; CPP, art. 61;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP
Nº 0007046-70.2014.8.14.0006, Relator(a): Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/02/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, estando prejudicado o exame do mérito, nos termos do voto do Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JUVENAL FERREIRA DE JESUS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu (ID 20012939), que o condenou em 22/05/2020 à pena de

02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto
,

pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1°, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia
(ID 20012931),

que no dia 29/09/2015, por volta de 18h00min, na residência de Rosiel Ribeiro da Silva, vítima do crime, localizada na Rua Manoel de Barros, s/n, Bairro Novo Horizonte, município de São Félix do Xingu, o denunciado Juvenal Ferreira de Jesus efetuou um golpe de arma branca, tipo faca, na altura de uma das axilas do ofendido, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Acrescenta a incoativa, que o denunciado conversava com a esposa da vítima na porta da residência, quando o ofendido chegou ao local e passou a discutir com o acusado, pois “não queria homem na porta de sua casa”, tendo o acusado efetuado um golpe na vítima em razão do desentendimento ocorrido entre ambos.

Em suas
razões recursais
(ID 20012940),

a defesa do apelante, postula pelo reconhecimento do instituto da legitima defesa própria, conforme o disposto no art. 23, inciso II, do Código Penal Brasileiro ou que seja
absolvido
, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Requer, subsidiariamente, a redução da pena arbitrada na sentença no patamar de 1/3 (um terço), reconhecendo-se em prol do apelante a regra disposta no parágrafo 4°, do art.129, do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões
(ID 20012945), o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, mantendo-se na integra a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
(ID 20751046),

o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,

manifesta-se pela extinção da punibilidade
ex officio,
ante a ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, §1°, todos do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Existência de erro material na sentença condenatória. Correção, de ofício.

Inicialmente, se faz necessária a correção, de ofício, de erro material existente na sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu. No caso, o magistrado sentenciante, fixou a pena-base para o crime previsto no art. 129, §1°, inciso I, do Código Penal Brasileiro em
01 (um) ano de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos:

“No que se refere à pena-base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes. Não há provas a respeito de sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena. Os motivos do crime são inerentes ao delito. As circunstâncias do crime são irrelevantes e não merecem valoração. As consequências para a vítima também são inerentes a pena. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, do CP e a existência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão”.

Em seguida, na fase intermediária de fixação da pena, o juízo
a quo
, reconheceu a confissão espontânea do réu, no entanto, deixou de atenuar a reprimenda imposta, consoante a determinação do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, portanto, a sanção corporal em 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, reconheceu a
inexistência de causas de diminuição e aumento de pena
, logo, deveria ter mantido a pena como já havia delimitado na segunda fase da dosimetria, no entanto, equivocadamente, o juízo
a quo
, tornou a pena definitiva em
02 (dois) anos
de reclusão.

Assim, tal equívoco implicou na imposição de uma pena final mais prejudicial ao réu, de maneira que, em se tratando de
erro
material, verifico a possibilidade e necessidade de corrigir, de
ofício
, a sanção corporal a ele aplicada, logo, fica o apelante
Juvenal Ferreira de

Jesus
condenado a pena definitiva de
01 (um) ano
de reclusão a ser cumprida em regime aberto.

2. Reconhecimento,
de
ofício
, da prescrição da pretensão punitiva.

A defesa pugnou pela absolvição do
apelante
ante a insuficiência probatória ou o reconhecimento da legitima defesa própria, com base no que determina o art. 23, II, do Código Penal Brasileiro. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena fixada na sentença em 1/3 (um terço), reconhecendo-se, por fim, em prol do apelante a regra disposta no parágrafo 4°, do art.129, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição
da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao
apelante
, cuja declaração é reconhecível de
ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública, como também, destacado no judicioso parecer apresentado pela 15ª Procuradoria de Justiça Criminal.

Analisando minuciosamente os autos, bem como, confirmando o cálculo prescricional anexado pelo
Custos Iuris
(ID 20751046), utilizando a Calculadora de
Prescrição
da Pretensão Punitiva do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei, de
ofício
, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
, conforme será demonstrado.

Assim, por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de
ofício
ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição
da pretensão punitiva propriamente dita transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito.

Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente;

na
retroativa
, da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado. Assim, a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a
prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta perderá seus efeitos se ocorrida a
prescrição
.

O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição

retroativa
.

Segundo o jurista de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 716):

"
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
".

Assim, entendo cabível a extinção da punibilidade de Juvenal Ferreira de Jesus em face da caracterização da
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva estatal, pelas razões que passo a delinear.

Na hipótese em análise, o ora
apelante
, corrigido o erro material na sentença condenatória, foi condenado à pena de

01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de lesões corporais,

nos moldes do artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto,

consoante leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: "
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
".

Dessa maneira, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) ano de reclusão,

pelo crime de lesões corporais, verifica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal Brasileiro:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. (Redação dada pela Lei n.° 12.234 de 2010).

Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (22/10/2015) e a data de prolação da sentença condenatória

(01/09/2020), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, precisamente, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias,

devendo, portanto, ser reconhecida, de
ofício
, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do apelo e declaro, de
ofício
, extinta a punibilidade do réu Juvenal Ferreira de Jesus, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, julgando prejudicado o exame do mérito.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

DESA. VANIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024